Tribunal: TJBA
Processo: 8020295-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020295-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANAILZA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ AMOEDO

Advogado(s)
:
WAGNER MELO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA INTEGRATIVA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. DEFERIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA VERBAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. MÉRITO. SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO PARA CORROBORAR A TESE. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO. INADIMPLEMENTO CONFESSO. DESPEJO DEVIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
ANAILZA CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, reconhecendo a existência de relação locatícia válida e determinando a desocupação do imóvel. Nas contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de intempestividade recursal, arguindo o escoamento do prazo legal para interposição do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando a oposição de embargos de declaração, a atuação da Defensoria Pública e a regularidade da intimação; e (ii) aferir se a alegação de contrato verbal de compra e venda do imóvel, desacompanhada de escritura pública, é apta a afastar a relação locatícia e a procedência da ação de despejo por inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade recursal não merece acolhimento, pois a sentença originária foi integrada por decisão proferida em embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, circunstância que, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, fazendo com que a contagem se inicie a partir da publicação da decisão integrativa.
4.
Ademais, sendo a Apelante assistida pela Defensoria Pública, aplica-se a contagem em dobro dos prazos processuais (art. 186, §1º, do CPC), bem como a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), somando-se, ainda, a ausência de intimação regular da Defensoria quanto à sentença integrativa, o que reforça o reconhecimento da tempestividade do apelo.
5.
A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção legal de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), não elidida por impugnação idônea, ficando ressalvada a suspensão da exigibilidade das despesas processuais enquanto perdurar a condição econômica da parte (art. 98, §3º, do CPC).
6.
Não prospera, igualmente, a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto a ação de despejo constitui via adequada para a retomada do imóvel objeto de contrato de locação inadimplido, não sendo suficiente a mera alegação de contrato verbal de compra e venda, desacompanhada de prova documental válida, para afastar a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional pretendida.
7.
No mérito, a relação locatícia encontra-se devidamente comprovada por contrato escrito, instrumento que possui presunção de veracidade e eficácia probatória, não podendo ser infirmado por prova exclusivamente testemunhal voltada a demonstrar negócio jurídico diverso, de natureza incompatível com a formalidade exigida em lei.
8.
A tese de compra e venda verbal esbarra em óbice legal intransponível, uma vez que a constituição ou transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior ao limite legal exige escritura pública (art. 108 do Código Civil), sendo nulo o negócio jurídico celebrado em desconformidade com a forma prescrita, o que impede sua produção de efeitos e sua oponibilidade para afastar o despejo.
9.
Reconhecida, portanto, a subsistência da relação locatícia e o inadimplemento confesso dos aluguéis, impõe-se a manutenção da rescisão contratual e da ordem de despejo, tal como corretamente decidido pelo juízo de origem.
10.
Inviável, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando-se, inclusive, que a sentença resguarda a Apelante quanto à apuração de valores pagos e de eventuais benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido. Majoração da verba sucumbencial, exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Tese de julgamento
: “A oposição de contrato verbal de compra e venda de imóvel, desacompanhado de escritura pública, não afasta a natureza locatícia da posse nem impede o despejo por inadimplemento, sendo nulo o negócio jurídico celebrado em afronta ao art. 108 do Código Civil. Embargos de declaração interrompem o prazo recursal (art. 1.026 do CPC), assegurando-se à parte assistida pela Defensoria Pública a contagem em dobro dos prazos processuais (art. 186, §1º, do CPC). Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é indevido o efeito suspensivo à apelação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98; 98, §3º; 99, §3º; 186, §1º; 219; 995, parágrafo único; 1.026; 1.026, §2º; 80; CC, art. 108.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8068823-71.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 19/08/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006892-36.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 15/03/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8046182-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 31/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 8082066-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 07/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8020295-35.2022.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é apelante
ANAILZA CARVALHO DOS SANTOS
e Apelado
ESPÓLIO DE DALMIRO LOPES AMOEDO, representado por MARIA DEL CARMEN MARTINEZ AMOEDO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade concedida, tudo pelos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04